Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA COM ALTERNÂNCIA DE LARES. DESCABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOLESCENTE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para fixar a guarda compartilhada da adolescente, com lar de referência materno, e definir as diretrizes de convivência com o pai, ora apelante.
2. O regime de convivência entre pais e filhos deve ser definido de forma equilibrada, a fim de permitir o fortalecimento do vínculo e a participação ativa na criação, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC.
3. Seria temerário estabelecer o modelo de guarda compartilhada com alternância de lares semanalmente, como pretende o apelante, pois a adolescente reside com a mãe há aproximadamente oito anos e já está adaptada à rotina no lar materno, o qual, portanto, é considerado como sua principal referência.
4. Reputa-se cabível acolher o pedido subsidiário para incluir as terças-feiras no regime de convivência paterno-filial, pois tal medida não representará prejuízos ou mudanças drásticas na rotina da adolescente – que frequenta escola em local próximo ao trabalho de seu pai – e atenderá a sua vontade exposta em audiência, conforme os arts. 28, §§ 1o e 2o, e 100, parágrafo único, XII, do ECA, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e art. 1o do ECA).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.